Tribunal: TJMT
Processo: 1011742-27.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011742-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES - CPF: 041.221.538-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (AGRAVANTE), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — NÃO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.

A questão acerca da prática de ato de improbidade administrativa e da existência de dano ao erário necessita ser mais bem esclarecida na fase instrutória, a desautorizar o decreto de indisponibilidade de bens.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa com pedido liminar de indisponibilidade de bens c/c ressarcimento de dano ao erário
proposta contra
Francisco de Assis Domingues
, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do agravado.

Assegura que, no inquérito civil apurou-se que o agravado “
ausentava-se injustificadamente e reiteradas vezes do seu posto de trabalho, descumprindo a jornada de trabalho que lhe era imposta
”, e que, “
no curso das apurações foram verificadas inconsistências quanto ao cumprimento da jornada de trabalho pelo recorrido, evidenciadas especialmente pelo baixo número de atendimentos por ele efetivados, cuja média girava em torno de 6 (seis) atendimentos/dia
”.

Assevera que, constatou-se, “
a partir de depoimentos de testemunhas ouvidas durante as investigações extrajudiciais, que o cumprimento parcial da carga horária imposta ao servidor era rotineiro e de longa data
”. Todavia, a decisão agravada “
indicou que o requerido evidenciou a cumulação de funções junto ao Hospital Municipal de Juara, bem como suposto deferimento da dispensa do registro de ponto após assumir outras funções, que seriam a de médico perito (Portaria GPN 256/2016), Diretor Técnico do Hospital Municipal de Juara (Portaria GP n.º 284/2017) e ainda a de Responsável Técnico do Banco de Sangue daquele hospital
”.

Afiança que está demonstrado, “
seja pela prova documental ou testemunhal que instruiu a exordial, é patente a conduta manifestamente desonesta praticada pelo réu
”, visto que

“
ele deixava de cumprir a jornada integral a que era obrigado, sem prejuízo da remuneração que lhe tocava e em detrimento da população juarense que recorria ao serviço público de saúde, para executar outras atividades, em total desconformidade com o dever de probidade
”.

Requer o provimento do recurso para que seja decretada a indisponibilidade de bens, no montante de R$ 1.487.439,00: um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e nove centavos.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 45110485).

Contrarrazões de Francisco de Assis Domingues (Id.

48054451).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 52447489), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Analisando os argumentos lançados pelo representante do Ministério Público e pelo requerido, bem como compulsando a documentação apresentada pelas partes, verifico a inexistência do
fumus boni juris
, eis que não se encontra evidenciada de forma clara a verossimilhança das alegações aduzidas pelo Parquet acerca de indícios de que o demandado teria violado os deveres inerentes ao seu cargo, deixando de trabalhar no horário de expediente.

Conforme comprovou o requerido, restou evidenciada a cumulação de funções no Hospital Municipal, bem como deferida a dispensa do registro de ponto após assumir as funções acima.

Assim, não é possível afirmar, neste momento, que ao se ausentar do PAM, o requerido se dirigia à clínica particular, posto que, além da função de Diretor Geral do Hospital Municipal, atuava como perito e responsável pelo Banco de Sangue.

Além dos mais, conforme se verifica nos registros de ponto de fls. 283/287 e 292/294, o requerido cumpriu a carga horária estipulada.

Diante de todo o exposto, os indícios não são suficientes para acolhimento do pedido liminar, razão pela qual, indefiro a tutela pleiteada.

Apesar do requerido se manifestar em duas oportunidades, visando o bom andamento do feito, afastando eventual nulidade, notifique-se o requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, no prazo de quinze dias, nos termos do disposto no Art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92.

i
ntime-se o Município de Juara, na pessoa de seu representante legal, a fim de que se manifeste sobre a ação, nos termos do Art. 17, § 3º, da Lei nº 8.429/92.

Após, conclusos para análise. [...]. (Id. 44880466, fls. 10).

A conduta ímproba imputada ao agravado, na condição de servidor efetivo do Município de Juara, ocupante do cargo de Médico – Clínico Geral, com jornada de trabalho de vinte (20) horas semanais, estaria configurada em razão de ter, em tese, ausentado, injustificadamente, do Posto de Assistência Médica (PAM), por reiteradas vezes:

[...] Foi instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil n.º 22/2019, registrado no SIMP sob n° 001647-038/2019, com o objetivo de apurar a suposta prática de improbidade administrativa pelo médico Francisco de Assis Domingues em razão da ausência reiterada e injustificada do seu posto de trabalho junto ao Município de Juara – MT. A investigação fora iniciada nos autos do Inquérito Civil nº 37/2015 (SIMP 002299-038/2015), de objeto mais amplo, e posteriormente desmembrado em diversos outros procedimentos.

Os referenciados autos [SIMP 002299-038/2015] foram inaugurados após inspeção do Ministério Público nas 5 (cinco) unidades básicas de saúde de Juara, devidamente acompanhado da Secretária Municipal de Saúde e de representante da Defensoria Pública, sendo constatado que em duas das unidades não havia médicos e em 4 (quatro) não havia dentistas e nem enfermeiros, inobstante ter sido informado que todas estavam providas com esses cargos, cujos ocupantes deveriam cumprir carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e atendimento prestado das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Quanto ao servidor aqui processado, apurou-se que tratava-se de médico clínico geral com vínculo efetivo tanto com o Município de Juara (admissão em 2.4.2001), exercendo suas funções junto ao Pronto Atendimento Municipal - PAM, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais (ID 46905144/23 e 94).

No curso das apurações, contatou-se algumas irregularidades quanto ao cumprimento da jornada de trabalho pelo requerido, evidenciadas especialmente pelo baixo número de atendimentos efetivados por aquele, cuja média gira em torno de 6 (seis) atendimentos/dia, conforme dados extraídos dos extratos de atendimento encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde (ID 46905144/99 a 104) referentes ao mês de abril de 2018, situação que não se compatibiliza com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais de um médico, tampouco, e sobretudo, com a realidade de Juara, em que a demanda por atendimento pelo Sistema Único de Saúde é notória e corroborada pelos depoimentos colhidos.

[...]

Ou seja, os depoimentos colhidos, as diligências realizadas e os documentos obtidos demonstram que o abandono do local de trabalho para finalidades particulares injustificadas era costumeiro e cotidiano. Vale frisar, ocorria de modo frequente. E a principal consequência desse flagrante descumprimento da jornada diária resta estampada nas próprias informações da Administração, qual seja atendimento de número inexpressivo de pacientes.

Assim, a conduta do requerido demonstra claramente a sua perfídia para com o Poder Público, incorrendo em ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ainda por violação dos princípios norteadores da Administração Pública, notadamente os da moralidade, honestidade e lealdade (CR, art. 37, caput e § 4º c/c Lei nº 8.429/92, art. 11, caput). [...]. (Id. 44880454, fls. 6/8).

Quanto ao período da prática do ato de improbidade administrativa (ausentar-se do serviço prestado no Posto de Assistência Médica – PAM), na inicial consignou-se:

[...] Assim,
a existência do dano ao erário é patente,

mas diante da falta de elementos identificadores do termo
a quo
das condutas ilícitas, razoável fundamentar-se o pleito de ressarcimento considerando o período de cinco anos anteriores
e o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos legais, visto que o inquérito civil originário remonta ao ano de 2015, consoante Portaria nº 37/2015 de ID 46905144/2 e, o conjunto probatório erigido no feito é patente no sentido de que a carga horária imposta ao requerido era cumprida, rotineiramente, pela metade ou até menos que isso [...]. (Id. 44880454, fls. 18). [sem negrito no original]

Portanto, o período a ser apurado corresponde aos cinco (5) anos anteriores ao ajuizamento da ação civil por ato de improbidade administrativa, ocorrido em 22 de janeiro de 2020.

No entanto, a questão acerca do efetivo cumprimento da jornada de trabalho de Médico – Clínico Geral no Posto de Assistência Médica (PAM) do Município de Juara necessita ser mais bem esclarecida na fase instrutória.

De fato, o agravante não considerou a circunstância de o agravado:
i
) ter sido designado, em 17 de maio de 2016, para desempenhar a função de médico perito na Secretaria de Administração do Município de Juara; revogado o ato na data de 23 de outubro de 2018 (Portaria de designação nº 256/2016, Id. 75919487, fls. 2 e Portaria de revogação nº 629/2018, Id. 44880470, fls. 31);
ii
) ter sido nomeado, em 20 de fevereiro de 2017, para exercer o cargo comissionado de Diretor Técnico na Secretaria de Saúde do Município de Juara; exonerado na data de 3 de julho de 2018 (Portaria de nomeação nº 284/2017, Id. 75919490, fls. 2 e Portaria de revogação nº 356/2018, Id. 45617469);
iii
) ter sido designado como responsável técnico da Unidade de Coleta e Transfusão da Secretaria de Saúde do Município de Juara no período de fevereiro de 2017 a julho de 2019 (75919488, fls. 2); e
iv
) teria aposentado, segundo alega, em julho de 2019.

Além disso, a Secretária de Saúde do Município de Juara declarou que:

[...] As funções exercidas no município de Juara durante o período de 2017 a julho de 2019: [...] Em relação ao ex-servidor Francisco de Assis Domingues, conforme documentos em anexo, os locais que o mesmo trabalhou – setor público municipal – no período solicitado, descrevemos a tabela abaixo:

Ano

Local de trabalho

Carga horária semanal

Carga horária total

2017

PAM – Posto de Assistência Médica – Médico Clínico

15

A partir de 02/2017 até 10/2017: 36

Após 10/2017: 56

PAM – Médico Anestesista

05

HMJ – Hospital Municipal de Juara – Diretor* (a partir do mês 02/2017)

04

HMJ – Anestesista

12

UCT – Unidade de Coleta e Transfusão (a partir de 10/2017)

20

2018

PAM – Posto de Assistência Médica – Médico Clínico

15

60

Posterior ao mês 05:2018: 56

PAM – Médico Anestesista

05

HMJ – Hospital Municipal de Juara – Diretor* (até mês 05/2018)

04

HMJ – Anestesista

12

UCT – Unidade de Coleta e Transfusão

20

2019

UCT – Unidade de Coleta e Transfusão

20

52

PAM – Posto de Assistência Médica – Médico Clínico

15

PAM – Médico Anestesista

05

HMJ – Anestesista

12

[...]. (Id.
75919485, fls. 2).

Ademais, além de não considerar as circunstâncias citadas acima, as quais não foram analisadas em sede de inquérito civil, o agravante sequer indicou o período exato que o agravado teria se ausentado, injustificadamente, do serviço no Posto de Assistência Médica (PAM) do Município de Juara, tanto que consignou na inicial: “
diante da falta de elementos identificadores do termo a quo das condutas ilícitas, razoável fundamentar-se o pleito de ressarcimento considerando o período de cinco anos anteriores e o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos legais, visto que o inquérito civil originário remonta ao ano de 2015
” (Id. 44880454, fls. 18).

Ainda, o agravante não cuidou de apresentar as fichas financeiras do agravado a partir de 2015, uma vez que juntou tão somente as de julho de 2018 a junho de 2019 (Id. 44880462, fls. 19/30).

Dessa forma
, não é possível, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, constatar a efetividade do prejuízo material indicado na inicial, no montante de
R$ 1.487.439,00: um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e nove centavos, o qual corresponderia ao percentual de cinquenta por cento (50%) dos valores percebidos pelo agravado, a título de remuneração, nos cinco (5) anos anteriores à data do ajuizamento da ação civil por ato de improbidade administrativa, 22 de janeiro de 2020, porquanto, não há, a princípio, elementos suficientes para apurar o dano, em tese, causado ao erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021